Tribunal: TJPA
Processo: 0004946-20.2017.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004946-20.2017.8.14.0045

APELANTE: BANCO BRADESCO S A

APELADO: JOAO PINHEIRO DE MACEDO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004946-20.2017.8.14.0045

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: OSMARINO JOSÉ DE MELO

APELADO: JOÃO PINHEIRO DE MACEDO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, IV, DO CPC, POR CONSIDERAR INVÁLIDA A NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIA JUNTADA AOS AUTOS, PARA COMPROVAÇÃO DA MORA. DECISÃO EQUIVOCADA. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR O AUTOR A TRAZER AOS AUTOS NOTIFICAÇÃO VÁLIDA OU PROTESTO POR EDITAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I-
Para o ajuizamento da ação de busca e apreensão é imprescindível a comprovação da mora, que se dá por meio de carta registrada com aviso de recebimento, conforme legislação pertinente. Desse modo, tendo entendido o magistrado de piso que a notificação juntada aos autos não era válida, se impunha a este determinar ao autor sua juntada, de modo que, não tendo o magistrado Singular oportunizado ao autor sua juntada, - para que no prazo estipulado pudesse fazê-la ou mesmo efetuar o protesto por edital -, incorreta a extinção do feito sem julgamento do mérito.

III-
Por todo o exposto, conheço do recurso, e dou-lhe provimento, para anular a sentença atacada, determinando o retorno dos autos ao juízo de piso, para regular processamento.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004946-20.2017.8.14.0045

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: OSMARINO JOSÉ DE MELO

APELADO: JOÃO PINHEIRO DE MACEDO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A
em face da sentença proferida pelo Juiz de Direito da Comarca de Redenção, nos autos de
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
movida

em desfavor de
JOÃO PINHEIRO DE MACEDO.

Versa a inicial que o requerente firmou com a parte requerida um contrato de alienação fiduciária, para aquisição de um veículo, tornando-se possuidora e depositária do bem. Ocorre que esta não vem cumprindo com suas obrigações, estando em mora no pagamento das parcelas, conforme notificação extrajudicial, estando o débito da ré vencido, cabendo ao autor o direito de fazer apreender o bem.

Diante do exposto, requereu a concessão da medida
liminar de Busca e apreensão,
e após que seja julgada procedente a ação.

Juntou documentos.

Ao receber os autos, o magistrado prolatou sentença, extinguindo o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, tendo em vista a inexistência de notificação extrajudicial eficaz, considerando que não foi comprovado o recebimento da correspondência pelo contratante.

Inconformado com a decisão de 1° grau
BANCO BRADESCO S.A
interpôs o presente recurso, pleiteando a reforma da sentença de piso, ao argumento de que, quando o juiz verificar que há vício na inicial, e sendo esta sanável, o julgador possibilitará à parte demandante prazo para sanar este, de modo que a extinção do feito só se dará quando for impossível a emenda, ou houver algum vício insanável, o que não é o caso dos autos.

Refere, ainda, o princípio da não surpresa, adotado no CPC, segundo o qual o juiz não pode surpreender as partes com uma decisão sobre um tema que não havia sido discutido, como, no caso, uma sentença extinguindo o feito sem oportunidade de contraditório.

Por todo o exposto, requer que o recurso seja conhecido e provido, para anular a sentença de piso, retornando os autos à inferior instância para regular processamento.

Sem contrarrazões.

Os autos vieram a mim distribuídos.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém, de de 2024.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004946-20.2017.8.14.0045

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: OSMARINO JOSÉ DE MELO

APELADO: JOÃO PINHEIRO DE MACEDO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O cerne da presente demanda gira em torno da extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, por entender o magistrado inexistente a comprovação da mora, pela ausência de notificação extrajudicial válida.

Analisando detidamente os autos, verifico que assiste razão ao apelante. Vejamos:

O recorrente trouxe aos autos, a fim de comprovar a mora do devedor, notificação extrajudicial com aviso de recebimento com a inscrição “mudou-se”, o que não foi considerado válido pelo magistrado. Nesses casos, é certo que o magistrado Singular deveria determinar sua intimação para emendar a inicial e sanar o vício, para que só então, caso não atendida a determinação do juízo, haver a extinção do feito sem resolução de mérito pelo descumprimento da referida determinação, pois seja qual for a irregularidade formal na inicial, o Juiz tem o dever de dar a oportunidade ao autor para emendá-la ou completá-la, conforme dispõe o art. 321 do CPC.

Com efeito, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão é imprescindível a comprovação da mora, que se dá por meio de carta registrada com aviso de recebimento, conforme legislação pertinente. Desse modo, tendo entendido o magistrado de piso que a notificação juntada aos autos não era válida, se impunha a este determinar ao autor sua juntada, de modo que, não tendo o magistrado Singular oportunizado ao autor sua juntada, para que no prazo estipulado pudesse fazê-la ou mesmo efetuar o protesto por edital, incorreta a extinção do feito sem julgamento do mérito.

A Jurisprudência deste Egrégio Tribunal assim dispõe:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, IV, DO CPC, POR CONSIDERAR AUSENTE A NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA COMPROVAÇÃO DA MORA. DECISÃO EQUIVOCADA. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR O AUTOR A TRAZER AOS AUTOS NOTIFICAÇÃO VÁLIDA OU PROTESTO POR EDITAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I-
O recorrente não trouxe à baila notificação extrajudicial com Aviso de Recebimento, a fim de comprovar a mora do devedor. Nesses termos, é certo que o magistrado Singular deveria determinar sua intimação para sanar o vício, para que só então houvesse extinção do feito sem resolução de mérito pelo descumprimento da referida determinação, pois seja qual for a irregularidade formal na inicial, o Juiz tem o dever de dar a oportunidade ao autor para emenda-la ou completá-la, conforme o cpc.
II-
Com efeito, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão é imprescindível a comprovação da mora, que se dá por meio de carta registrada com aviso de recebimento, conforme legislação pertinente. Desse modo, não tendo havido sua comprovação, eis que ausente a notificação extrajudicial ou protesto e ainda, não tendo o magistrado Singular oportunizado ao autor sua juntada, para que no prazo estipulado pudesse fazê-la ou mesmo efetuar o protesto por edital, incorreta a extinção do feito sem julgamento do mérito.
III-
Por todo o exposto, conheço do recurso, e dou-lhe provimento, para anular a sentença atacada. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0006551-79.2018.8.14.0040 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/06/2020 )

Por todo o exposto, conheço do recurso, e dou-lhe provimento, para anular a sentença atacada, determinando o retorno dos autos ao juízo de piso, para regular processamento.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 27/05/2024